Tribunal: TJSP
Processo: 1134417-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que contraiu doença infecciosa na embarcação de cruzeiro da parte ré, dela resultando sequelas permanentes, incapacitantes para o trabalho. Alega, a parte apelante, ainda, que foi destratada pela tripulação, além da ocorrência de falhas na prestação do serviço. Pleiteia danos materiais e morais.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que contraiu doença infecciosa na embarcação de cruzeiro da parte ré, dela resultando sequelas permanentes, incapacitantes para o trabalho. Alega, a parte apelante, ainda, que foi destratada pela tripulação, além da ocorrência de falhas na prestação do serviço. Pleiteia danos materiais e morais. Não acolhimento. Laudo pericial que, muito embora reconheça que o atendimento médico dentro da embarcação não foi o ideal, não possui o condão de caracterizar falha na prestação do serviço, considerado o contexto fático da demanda. Parte apelante que contraiu H1N1, cuja infecção não se pode atribuir à conduta da prestadora de serviço. Atendimento médico que, apesar de não ser o ideal, foi prestado durante todo período necessário, com a estrutura que um navio de cruzeiro possui (não se trata de navio médico). Enfermo que possuía diversas outras comorbidades que, por sua natureza, agravam os efeitos da doença. Falha na prestação do serviço, quer pelo contágio, quer pelos demais contratempos apontados, que não restou caracterizada no conjunto probatório. Sentença mantida. Recurso não provido.